Tribunal: STJ
Processo: 5068702-41.2022.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766465 - PR (2024/0385309-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CWBEM SERVICOS DE APOIO INDUSTRIAL, PATRIMONIAL E
RECURSOS HUMANOS LTDA
AGRAVADO
: BEM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO
.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: a9c632a3-92e2-4a39-aba9-9672f222ed88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766465 - PR (2024/0385309-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CWBEM SERVICOS DE APOIO INDUSTRIAL, PATRIMONIAL E
RECURSOS HUMANOS LTDA
AGRAVADO
: BEM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO
.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu recurso por
incidência da Súmula 284/STF, porque teria deixado de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados (fls. 364/365).
A parte agravante afirma que consta das razões de seu recurso a legislação
violada pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO ao proferir o acórdão
recorrido.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 378/383).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:04
Código de Controle do Documento: 472fa439-eba2-414c-bd00-da1c9adc3050

VOTO
Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alegou:
(1) "Como se vê, a nova legislação regulamentadora, em especial o
seu art. 186, retomou a ideia original da lei instituidora (de 1976), ao
estabelecer a dedutibilidade apenas com relação aos valores empregados
no programa para os trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos. Isto
[...]"
fica claro da leitura do art. 645 do Decreto 9.580/2018
(fl. 300);
(2) "Tomadas essas premissas, verifica-se, a partir da leitura conjunta
dos arts. 1°, caput, e 2°, caput, da Lei 6.321/1976, que o Legislativo delegou
ao Executivo a prerrogativa de regulamentar o benefício fiscal de dedução
das despesas com o PAT, de forma a priorizar os trabalhadores de baixa
renda" (fl. 303); e
(3) "Com base nessa autorização, foi editado o art. 186 do Decreto
10.854/2021, que alterou a redação do § 1° do art. 645 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018), determinando que a benesse fiscal
abrangerá apenas os valores despendidos para os trabalhadores que
recebam até cinco salários mínimos, salvo nas hipóteses de serviço próprio
de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades
fornecedoras de alimentação coletiva, estando essa dedução limitada, ainda,
à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-
mínimo (fl. 304
"
).

Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
A alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal estabelece que
a
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Ou seja, a parte recorrente deve indicar nas razões de seu recurso especial
a legislação federal contrariada no acórdão recorrido; a inobservância dessa obrigação
inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na fundamentação, o que é
causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:04
Código de Controle do Documento: 472fa439-eba2-414c-bd00-da1c9adc3050

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.766.465 / PR
Número Registro: 2024/0385309-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50687024120224047000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CWBEM SERVICOS DE APOIO INDUSTRIAL, PATRIMONIAL E
RECURSOS HUMANOS LTDA
OUTRO
NOME
: BEM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CWBEM SERVICOS DE APOIO INDUSTRIAL, PATRIMONIAL E
RECURSOS HUMANOS LTDA
AGRAVADO
: BEM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
Documento eletrônico VDA48409155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 46a354cc-4e9a-4923-ad39-ae94886ca1f6

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 46a354cc-4e9a-4923-ad39-ae94886ca1f6